Tribunal: TJBA
Processo: 8002655-17.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002655-17.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR DO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI Nº. 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES QUE REVELAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. INAPLICABILIDADE, AO CASO CONCRETO, DA ORIENTAÇÃO FIXADA NO RE 635.659/STF, DIANTE DA VARIEDADE DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA) E CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da V1ª Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Irecê/BA, que o condenou à pena de 1 (um) anos e 8 (meses) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime descrito no art. 33, §4º, da Lei. 11.343/2006, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. 2. Em que pesem os pleitos absolutório e desclassificatório formulados pela defesa, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação Prévia, Laudo de Constatação e Laudos de Exame Pericial, que atestam que foram apreendidos 38,52g (trinta e oito gramas e cinquenta e dois centigramas), armazenados em 9 (nove) trouxinhas em plástico, e 39,35g (trinta e nove gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína, armazenados em um saco plástico azul. A autoria delitiva, por sua vez, está comprovada por meio do depoimento judicial das testemunhas da acusação, embora o réu afirme ser apenas usuário. 4. A alegação defensiva de que as substâncias psicoativas apreendidas destinavam-se exclusivamente ao uso próprio do acusado resta isolada e desprovida de sustentação probatória frente ao acervo produzido, especialmente considerando-se a diversidade de entorpecentes apreendidos e a forma de acondicionamento – 38,52g de cannabis sativa, fracionados em 9 (nove) porções individualizadas em invólucros plásticos, e 39,35g de cocaína acondicionados em recipiente plástico único –, o que revela inequívoca destinação mercantil, sendo incompatível com o alegado consumo pessoal. 5. Ademais, conforme documento acostado aos autos, o recorrente é natural de Barra/BA e se encontrava em Irecê/BA, municípios que distam aproximadamente 200 km (duzentos quilômetros), alegando em seu interrogatório que teria se deslocado até esta Comarca para adquirir substâncias entorpecentes e que aguardava transporte coletivo para retornar ao seu domicílio no momento da abordagem policial, o que enfraquece substancialmente a tese defensiva de que o acusado seria exclusivamente usuário de drogas, considerando-se o significativo deslocamento interurbano realizado, a variedade de drogas apreendidas e a forma de acondicionamento, conforme os critérios normativos estabelecidos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. 6. Não é demais lembrar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado. Assim, o réu não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da venda, sendo suficiente a ocorrência de uma das dezoito condutas típicas descritas nos verbos núcleos do tipo para a consumação do crime e que outras provas apontem no sentido de que a droga tinha a finalidade mercantil, como se observa no presente caso, em que há elementos probatórios bastantes para se afirmar que, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o acusado "portava" ou "trazia consigo", para difusão ilícita, as porções de drogas anteriormente descritas. 7. Destaque-se, outrossim, que não se aplica ao caso concreto a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe 01/08/2024), ocasião em que a Corte Suprema, ao enfrentar a questão constitucional da descriminalização da posse de drogas para consumo pessoal, fixou entendimento no sentido de que se presume usuário, para os efeitos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para uso próprio, até 40g (quarenta gramas) de cannabis sativa, ou até seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional edite legislação específica sobre o tema. 8. No caso dos autos, a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal mostra-se inaplicável, pois não se trata de apreensão restrita à cannabis sativa. Ao contrário, foram localizadas substâncias entorpecentes de naturezas diversas — maconha e cocaína —, com a maconha acondicionada em invólucros, o que revela inequívoco fracionamento da droga. Ademais, a apreensão decorreu de denúncia popular qualificada, a qual identificava o acusado como traficante, descrevendo suas características físicas e vestimentas. Soma-se a isso o deslocamento de aproximadamente 200km entre as cidades de Barra/BA e Irecê/BA, para aquisição dos entorpecentes, circunstâncias que, analisadas em conjunto, afastam a hipótese de consumo pessoal e corroboram a destinação mercantil da droga. 9. Além disso, a própria Corte Suprema, no precedente mencionado, deixou claro que a presunção de usuário, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas, é de caráter relativo, cabendo ao julgador valorar o contexto probatório de cada caso concreto, exatamente como se verifica no presente processo. Dessa forma, não há como invocar o precedente do Supremo Tribunal Federal para afastar a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 10. Diante de todo o exposto, resta plenamente evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, sendo descabidas tanto a pretensão absolutória quanto a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 11. No que toca à dosimetria da pena, conquanto não tenha ocorrido impugnação subsidiária, o reexame evidencia que o juízo a quo implementou procedimento compatível com a legislação e com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. Com efeito, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal e, diante da ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento de pena, foi aplicado o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, resultando na reprimenda de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima unitária, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, o que não merece reparo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002655-17.2021.8.05.0110, em que figuram como Apelante IGOR DO NASCIMENTO SANTOS e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.